Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732186-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA, EMERSON FELIPE BARBOSA SANTOS PACIENTE: CLEBER CONCEIÇÃO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CLEBER CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. O pedido liminar foi indeferido (ID. 62495671). O impetrante apresentou pedido de reconsideração, alegando que o paciente, em razão da doença mental, não consegue mensurar riscos e autodeterminar-se. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, para que a prisão preventiva seja convertida na medida cautelar de internação provisória, na forma do art. 319, VII, com a transferência imediata do paciente para um hospital psiquiátrico ou estabelecimento similar que possa fornecer o tratamento necessário. É o relatório. DECIDO. O pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. Não foram apresentados fatos novos. A decisão liminar deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que serão reavaliados pelo colegiado no julgamento do mérito do habeas corpus. Encaminhe os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 16:03:18. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora